Tribunal: TJES
Processo: 5014951-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014951-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DEBORA SCARDUA VIEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014951-62.2023.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA;

Recorrida: DÉBORA SCARDUA VIEIRA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE PROFESSOR NOS PERÍODOS 05/2018 A 12/2018; 01/2020 A 12/2021. ARTIGOS 2º, INCISO V, C/C 13, INCISO IV, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.465/01, QUE PREVEÊM A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA OS CARGOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL TEM PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL UMA ÚNICA VEZ, DESDE QUE O PRAZO TOTAL NÃO EXCEDA 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO, CONSIDERANDO REGULAR APENAS O PRIMEIRO PERÍODO CONTRATADO (05/2018 A 12/20218), PELO CURTO PRAZO DE DURAÇÃO. DECLAROU NULA A CONTRATAÇÃO DO PERÍODO 01/2020 A 12/2021.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONTRATAÇÃO TIDA POR IRREGULAR QUE RESPEITOU O PREVISTO NA LEI MUNICIPAL, NÃO ULTRAPASSANDO O PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. CONTRATAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO SE LIGA DIRETAMENTE À SEGUINTE, POR EXISTIR LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE ELAS.

DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) QUE SE CINGE AO PERÍODO ABRANGIDO PELAS PRORROGAÇÕES NULAS. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA NO TOCANTE AOS CONTRATOS E PRORROGAÇÕES ANTERIORES, PACTUADOS DE FORMA VÁLIDA.

DESCONTINUIDADE QUE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO POR TEMPO SUPERIIOR AO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUE TEM POR CONSECTÁRIO SER INDEVIDA A INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO RECURSAL.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)